Tribunal: TJMT
Processo: 0054992-48.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054992-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 453.326.491-34 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TEMA 958/STJ. – JUROS MORATÓRIOS CUMULADOS – IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BS2 S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória n.º 0054992-48.2013.8.11.0041, código n.º 852131 movida por MARCOS ANTONIO FERREIRA, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E, de consequência, revisou o contrato firmado entre as partes, contrato de empréstimo, Cédula de Crédito Bancário de nº 4777325.3, cópia de fls. 22/24, celebrada em 12/11/2010, determinando que: ‘1. Mantenho os juros remuneratórios em 1,70% ao mês. 2. Mantenho a capitalização na forma contratada. 3. Declaro a nulidade da cobrança das taxas indicadas, tarifa de serviço de terceiro, cobrada no valor de R$ 167,37 (cento e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) e tarifa de outras despesas reembolsáveis, cobrada no valor de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), por se tratar de cobrança genérica, efetivamente cobrado, devendo ser restituído o requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 12/11/2010 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. 4. Excluo os juros remuneratórios estipulados na cláusula 08 – dos encargos moratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. 5. Mantenho a capitalização na forma contratada. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.’.

Assevera o apelante que todas as taxas e tarifas estão expressamente previstas no contrato e foram objeto de anuência por parte da apelada.

Aduz que, ‘no tange à capitalização de juros, não existe vedação à sua cobrança, pois encontra-se expressamente prevista no próprio contrato acostado pelo autor. Com relação à cobrança de tarifa de serviço de terceiro e tarifa de outras despesas reembolsáveis, as restrições à cobrança por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela resolução n. 3954-cmn, de 24.02.2011, não podendo afetar contratos anteriores, vez que o contrato guerreado na presente lide fora celebrado em novembro/2010.’.

Sustenta que, não pode o judiciário assumir que a cobrança fora feita; sendo necessária perícia para verificar se o valor fora diluído nas parcelas.

Afirma que não existe nenhuma ilegalidade no caso em tela, considerando que foi o próprio apelado, sem moderar seu compromisso, que se enveredou pelas condições do contrato por ela expressamente celebrado com o apelante.

Por fim, aduz que não há cobrança indevida ou abusiva, a improcedência do pedido de restituição de valores é medida que se espera e se impõe.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, devendo ser a sentença reformada sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões. (Id. 135559782)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BS2 S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória n.º 0054992-48.2013.8.11.0041, código n.º 852131 movida por MARCOS ANTONIO FERREIRA, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E, de consequência, revisou o contrato firmado entre as partes, contrato de empréstimo, Cédula de Crédito Bancário de nº 4777325.3, cópia de fls. 22/24, celebrada em 12/11/2010, determinando que: ‘1. Mantenho os juros remuneratórios em 1,70% ao mês. 2. Mantenho a capitalização na forma contratada. 3. Declaro a nulidade da cobrança das taxas indicadas, tarifa de serviço de terceiro, cobrada no valor de R$ 167,37 (cento e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) e tarifa de outras despesas reembolsáveis, cobrada no valor de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), por se tratar de cobrança genérica, efetivamente cobrado, devendo ser restituído o requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 12/11/2010 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. 4. Excluo os juros remuneratórios estipulados na cláusula 08 – dos encargos moratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. 5. Mantenho a capitalização na forma contratada. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.’.

Presentes os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação,
em ambos os efeitos.

Passo a análise.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio pacta sunt servanda. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor ora apelado, estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”(REsp n. 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes (id nº 135559775) observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 167,37, configurando o abuso.

Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos.

No caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – CONDIÇÃO EXIGIDA PARA O RESSARCIMENTO – VALOR EXORBITANTE - COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP –TEMA 958 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. A tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a sua realização. É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP) e em valor considerado excessivo. (N.U 0017989-16.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO ESPECIAL 1.578.553/RS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK). É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços prestados, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS.

No contrato em análise, não se verifica a descrição de quais serviços estariam sendo ressarcidos, mediante a cobrança da referida tarifa, circunstância que obsta a sua cobrança. (N.U 1003969-57.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO - ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.(N.U 0005024-35.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

No que tange à repetição do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito na forma simples e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. (...) 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

Portanto, cabível a repetição de indébito ou a compensação no que tange aos valores pagos pelo consumidor, relativo a tarifa de serviço de terceiros, na forma simples, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, como determinado na r. sentença.

No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, no qual fora almeja a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da cláusula que arbitrou multa moratória, alegada a abusiva e exorbitância.

Observo no contrato firmado entre as partes, cláusula 8, que trata da inadimplência, não a incidência de comissão de permanência, mas a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão; observo não ser possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Recurso e, nego-lhe provimento.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, posto que já fixado no seu grau máximo pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022